Tribunal: TJMT
Processo: 1011506-52.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011506-52.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVEIRA LIMA - CPF: 983.273.131-34 (APELANTE), GUILHERME ENDERLE BOHNS - CPF: 994.933.140-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que apreciou recurso de embargos de declaração, no recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à análise dos registros operacionais apresentados pela instituição financeira, visando a nulidade de contratos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise das operações bancárias apresentados nos autos, ou se o recurso tem o propósito de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração a situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado analisou detalhadamente o conjunto probatório, destacando a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, incluindo extratos financeiros, registros operacionais e comprovantes de depósito.

A reapreciação de questões já decididas não se enquadra nas hipóteses legais para embargos declaratórios. Configura-se o caráter protelatório do recurso, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa imposta ao embargante por recurso protelatório.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são rejeitados quando não apontam erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, caracterizando-se como recurso protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto Rafael da Silveira Lima, em face do v. acórdão proferido no recurso de Embargos de Declaração no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, afirmando que não foi devidamente analisado o cerne de suas alegações, especialmente em relação aos registros operacionais de autenticação (logs) apresentados pelo embargado, os quais indicariam a realização das operações por terceiros em dispositivos distintos, sem o uso de seu cartão e senha pessoal. Argumenta que essas informações são essenciais para a comprovação da ilegalidade das contratações contestadas, requerendo o reconhecimento da omissão e a consequente reforma da decisão para acolher a nulidade dos contratos.

Firme em seus argumentos, ao final requer o acolhimento dos embargos declaratórios, visando corrigir a omissão apresentada.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (id. 263890288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de vício no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”
(negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão que analisou os Embargos de Declaração anteriores, em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
“Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu, após análise detalhada dos autos, verifica-se que a instituição financeira demonstrou a regularidade na contratação dos empréstimos consignados. Constata-se, inclusive, que foram creditados na conta do autor os respectivos valores, evidenciando que se beneficiou dos valores advindos do mútuo, que agora alega não ter contratado.

Outrossim, observa-se que a contratação do empréstimo ocorreu via caixa eletrônico, procedimento que requer o uso do cartão magnético e senha pessoal, não havendo indícios de irregularidade na contratação. Vejamos (id. 243799690):

(...)

Ressalto ainda, que não há nos autos qualquer indício de perda, roubo ou extravio do cartão bancário, que possui chip e é utilizado mediante senha pessoal, o que leva a presumir que o mesmo permaneceu sob a posse do autor
.

Ademais, o banco juntou aos autos os "LOGs" da contratação, sistema que registra integralmente a operação, indicando a data, o horário, o tipo de operação e a agência em que foi realizada, entre outras informações (id. 243799691).

Portanto, verifico que o conjunto probatório constante nos autos corrobora com a existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Aliás, bem salientou a d. magistrada:

“Pela análise dos documentos que acompanham o caderno processual, verifico que razão não assiste à parte autora.

Isso, porque a instituição financeira, atendendo tanto ao comando geral do art. 373 do Código de Processo Civil quanto à inversão probatória derivada da Lei 8.078/90, acostou aos autos comprovante de contratação de empréstimo benefício antecipado (Id. 139212910), extratos bancários (Id. 139212914), contrato de crédito pessoal (Id. 139212916), inclusive comprovou os depósitos realizados na conta do contratante, consoante demonstrado pelos documentos apresentado (Id. 139212913).

Considerando-se válida a contratação em tela, sendo, pois, exigíveis a cobrança de valores com base naquele, não havendo que se falar na restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

Diante dessas circunstâncias, com a juntada do instrumento contratual a que se referem aos empréstimos contestados e a comprovações das transferências dos valores dos empréstimos para conta sob a titularidade do autor, cabe reconhecer a regularidade da contratação.

Assim, é de se causar estranheza o fato de que os descontos referentes aos supostos contratos fraudados, iniciados no ano de 2022, foram impugnados pela autora somente no ano de 2023.

Ora, havendo descontos em seu benefício que o prejudiquem de forma abrupta, como narrado na inicial, a tentativa de solução da avença aconteceria de imediato, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, comprovada a contratação entre as partes diante da farta documentação apresentada, em especial o comprovante de depósito do valor contratado na conta bancária da parte autora, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição bancária, não há que falar em inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, em indenização por danos morais ou devolução em dobro das quantias pagas, motivos pelos quais a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.” (id. 243801161).

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.” (RAC n. 1003473-78.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.09.2021)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.” (RAC n. 1027727-27.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (RAC n. 1005476-37.2019.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
” (id. 251966181).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, é possível verificar que o acórdão fundamentou-se no conjunto probatório apresentado, destacando a regularidade da contratação, demonstrada por meio de extratos financeiros, comprovantes de depósito e registros operacionais. Além disso, destacou-se a ausência de evidências de fraude ou extravio de cartão que pudessem afastar a presunção de validade das operações realizadas com cartão e senha pessoais. Diante disso, os fundamentos apresentados estão alinhados à jurisprudência atualizada, que exige prova inequívoca para afastar a presunção de regularidade de contratos bancários celebrados por meio eletrônico
.
”
(id. 257721164).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, o acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada a questão controvertida, ressaltando que a instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações mediante a juntada de documentos consistentes, tais como comprovantes de depósitos, extratos e registros de operações realizadas com o cartão magnético e senha pessoal do embargante. Destacou-se, ainda, a ausência de qualquer indício de perda, roubo ou extravio do referido cartão, o que leva à presunção de que as operações foram realizadas regularmente, e o autor tinha sim conhecimento de todas as operações.

Digo isso, por exemplo, porque restou comprovado através do extrato bancário colacionado pelo banco embargado (id. 243799693), que na mesma data em que foi disponibilizado o crédito proveniente de um dos empréstimos na conta do autor/embargante, em 06.09.2022, no valor de R$ 2.413,00, este realizou, repito, na mesma data, um saque de R$ 500,00 em caixa automático. Assim, apesar de negar a contratação do empréstimo, não questiona o saque realizado na sequência ao empréstimo.

Ademais, como bem observou o douto magistrado na r. sentença “
Assim, é de se causar estranheza o fato de que os descontos referentes aos supostos contratos fraudados, iniciados no ano de 2022, foram impugnados pela autora somente no ano de 2023. Ora, havendo descontos em seu benefício que o prejudiquem de forma abrupta, como narrado na inicial, a tentativa de solução da avença aconteceria de imediato, o que não ocorreu no presente caso.”
(id. 243801160).

Em caso semelhante, colaciono o seguinte julgado, confira:

“
CONSUMIDOR. CONTRATOS. BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos do autor, para declarar a inexistência do contrato, inexigibilidade do débito, bem assim determinar a restituição de valores com repetição do indébito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO
.
Contrato firmado de forma eletrônica via terminal de autoatendimento. Apresentação dos "logs" do sistema, dando conta da transação impugnada. Validade do documento, firmado mediante utilização de cartão bancário e senha pessoal. Efetivação do vínculo de forma digital que nada tem de ilegal e segue o avanço tecnológico. Demonstração, demais disso, do efetivo crédito disponibilizado na conta do autor, com utilização do recurso e pagamentos sem qualquer tipo de insurgência imediata o que afasta tese de vício do consentimento ou possível fraude. Banco requerido que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do NCPC). Contratação válida
. Pedidos improcedentes. Condenações afastadas. RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO.”
(TJSP, RIC n.º 1017417-09.2023.8.26.0562, Colégio Recursal, Relator JD. Alexandre Bucci, j. 26.02.2024 - destaquei).

Destarte, não há qualquer vício há ser sanado.

Nesse viés, inexistindo máculas no acórdão que já havia rejeitado os embargos de declaração anterior que discutiu a mesma questão, tenho que resta demonstrado o caráter protelatório na interposição destes embargos, consubstanciado no abuso do direito de recorrer, o que torna de rigor a aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC.

Posto isso,
REJEITO
dos embargos de declaração interposto
e, nos termos do art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
, condeno o embargante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica o embargante cientificado quanto a eventual reiteração de embargos protelatórios, caso em que a multa será elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025